Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-88.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ALEGAÇÕES DE FATO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO. PROPRIETÁRIA DIVERSA FIGURANDO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO DE COISA EM NOME DE TERCEIRO. ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA. DIREITO REAL OU PERSECUÇÃO INEXISTENTE. PEDIDO ALTERNATIVO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO VENEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA INCORPORADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA COOPERATIVA CONHECIDO E PROVIDO.
1. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo, não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pelo Tribunal. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado suscitar em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Apelação da construtora conhecida em parte.
2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, devendo figurar no polo passivo da demanda aquele que suportará os efeitos de eventual procedência do pedido. Figurando a ré como proprietária do imóvel, cuja adjudicação compulsória é pretendida, afasta-se a alegação de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
3. Conforme o art. 1.418 do Código Civil, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Contudo, se a vendedora não tinha o domínio, nem direitos reais sobre a coisa, mas mera perspectiva de direito, o ajuste firmado com terceiros e sem o consentimento do legítimo proprietário, impõe a improcedência dos pedidos de adjudicação compulsória e transferência do seu domínio, sem prejuízo do seu dever de restituir o montante recebido a título de pagamento.
4. Os índices de correção monetária adotados em contrato de compra e venda de imóvel na planta têm caráter setorial e não devem ser utilizados para atualizar o montante devido ao promitente comprador por força da resolução do negócio jurídico. As restituições e compensações devidas ao consumidor, em razão da rescisão contratual, deverão ser corrigidas pelos fatores de atualização monetária adotados pelo Poder Judiciário, por serem os índices que melhor refletem a desvalorização da moeda.
5. Os honorários advocatícios terão como base de cálculo e nessa ordem, o valor da condenação, o proveito econômico e, não sendo possível mensurá-lo, o valor da causa.
8. RECURSO DA INCORPORADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA COOPERATIVA CONHECIDO E PROVIDO.